Tribunal: TJDFT
Processo: 0723179-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL E JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. VÍTIMA MENOR. DELITO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. ART. 226, § 1o, DO ECA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.
I. CASO EM EXAME:
1. Conflito Negativo de Jurisdição instaurado pela 2a Vara Criminal de Samambaia em desfavor do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, em relação a Termo Circunstanciado no qual se apura a prática de crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro) contra criança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em analisar se o feito deve tramitar perante a Vara Criminal ou perante o Juizado Especial Criminal, considerando-se o teor do art. 226, § 1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Segundo o § 1o do art. 226 do ECA, incluído pela Lei no 14.344/2022 (Lei Henry Borel), “Aos crimes cometidos contra a criança e o adolescente, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995.”
4. Na interpretação do § 1o, deve ser observado o caput do art. 226 do ECA, que trata “dos crimes definidos nesta Lei”. Assim, não poderia o § 1o abarcar delitos previstos fora do estatuto, sob pena de se incorrer em intepretação extensiva em prejuízo do acusado ou réu, o que não se admite em matéria penal. Além disso, o fato de o mencionado dispositivo ter sido inserido no ECA – e não na Lei Henry Borel, em paralelo com o escolhido quando da edição da Lei Maria da Penha – sugere o propósito de impor aos crimes previstos no ECA uma especial tutela.
5. Aplicando-se o art. 226, §1o, do ECA apenas aos crimes previstos no próprio estatuto e tratando-se o crime supostamente praticado de delito de menor potencial ofensivo tipificado no Código de Trânsito Brasileiro, não é afastada a incidência da Lei no 9.099/1995, o que atrai a competência do Juizado Especial Criminal.
IV. DISPOSITIVO
6. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia.
_________
Dispositivo relevante citado: art. 226, § 1o, do ECA.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1995930, Rel. Des. Leila Arlanch, Câmara Criminal, julgado em 07/05/2025; TJDFT, Acórdão 1961472, Rel. Des. Simone Lucindo, Rel. Designado Des. Esdras Neves, Câmara Criminal, julgado em 29/01/2025; TJDFT, Acórdão 1953264, Rel. Des. Asiel Henrique De Sousa, Câmara Criminal, julgado em 04/12/2024.